Tribunal: TJDFT
Processo: 0715936-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU A APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRESENÇA DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ATO. PRETENDIDO PROVIMENTO DO RECURSO PARA QUE O APELO SEJA REMETIDO À INSTÂNCIA REVISORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO APELO. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À CAPITULAÇÃO DOS FATOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS PELO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar da possibilidade, reconhecida pela jurisprudência do c. STJ, de recorrer por meio de apelação contra a homologação de acordos de delação premiada e da permissão explícita da lei para a interposição desse recurso contra decisões que homologam a transação penal, o que, por interpretação analógica, poderia ser estendido ao ANPP, a apelação criminal não será admitida quando as razões recursais estiverem em conflito com a manifestação de vontade expressa pelo recorrente durante a audiência de proposição do acordo de não persecução penal.
2. O acordo de não persecução penal (ANPP) requer a participação voluntária do investigado e de seu defensor para discutir e aceitar suas condições. Em seguida, sua validade, conformidade legal e possíveis irregularidades são examinadas pelo juiz, que não está envolvido na negociação, mas tem a atribuição de homologá-lo ou não, exercendo controle judicial sobre o ato jurídico. 2.1. No caso dos autos, a intenção da Defensoria Pública de reconsiderar as cláusulas após terem sido voluntariamente aceitas, juntamente com o réu, representa um comportamento contraditório que viola explicitamente o princípio de lealdade processual das partes.
3. A despeito da autonomia funcional, a Defensoria Pública fundamenta-se nos princípios de unidade e indivisibilidade, o que significa que cada defensor atua em nome da instituição como um todo.
4. A denúncia é elaborada com base na opinio delicti ministerial, não sendo papel do juiz, e muito menos do defensor público, durante o acordo de não persecução penal, adentrar em seu conteúdo para julgar a adequação da classificação jurídica da conduta do acusado.
5. Recurso conhecido e desprovido.